Tribunal: TCU
Processo: 020.186/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 70/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, a noticiar possíveis irregularidades provenientes de atos de suposta promoção pessoal com finalidade eleitoral perpetradas pelo então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil, ocorrido em setembro/2022; Considerando que o representante aduz que o ex-Presidente da República teria participado dos eventos ocorridos em Brasília e no Rio de Janeiro (7/9/2022), e na oportunidade proferido discursos destinados à promoção pessoal, especificamente em prol de sua candidatura à reeleição no pleito de 2/10/2022 (peça 1, p. 8/13), conferindo nítida feição de campanha político-eleitoral custeada com recursos federais; Considerando a tramitação do TC Processo 021.012/2022-9 , relator Ministro Antonio Anastasia, o qual versa sobre representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Rogério Correia de Moura Baptista em virtude de suposto uso irregular de recursos públicos em campanhas eleitorais pelo Presidente da República durante os seguintes eventos públicos: a) Comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil ; b) Funeral da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II; e c) participação da comitiva presidencial na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York; Considerando a relação de continência havida entre o presente TC Processo 020.186/2022-3 e o TC Processo 021.012/2022-9 ; e Considerando a conveniência de tramitação conjunta de ambos os processos com vistas a evitar a prolação de deliberações conflitantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em promover , com fulcro no art. 40, I, da Resolução TCU 259/2014, o apensamento definitivo do TC Processo 020.186/2022-3 ao TC Processo 021.012/2022-9 , ambos da relatoria do Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 020.186/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Comunicação Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.